Tribunal: TJPA
Processo: 0013841-82.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013841-82.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ELIZANGELA ALVES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. PERDA DE CHANCE DE CURA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, em razão de falhas no atendimento médico prestado pelo Município de Parauapebas, culminando na morte de um recém-nascido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a conduta do ente público configura omissão específica capaz de atrair a responsabilidade civil objetiva; (ii) avaliar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a responsabilidade civil objetiva do Município, ante a omissão específica em prover atendimento médico-hospitalar adequado ao recém-nascido.

4. Demonstração de falha na prestação de serviço, pela ausência de providências urgentes como a solicitação de exames e a transferência para UTI neonatal, agravando o quadro clínico e reduzindo as chances de recuperação.
5. Quantum indenizatório de R$ 100.000,00 adequado às circunstâncias do caso, em observância ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "A responsabilidade civil do Estado pode ser reconhecida em casos de omissão específica, com base no dever de agir e no nexo causal demonstrado."
2. "A perda de uma chance de cura, decorrente de falha na prestação de serviço público, enseja reparação por danos morais, conforme os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30/03/2016; STJ, REsp 1.335.622/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/12/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em desfavor da decisão monocrática (ID nº 18457296), proferida por este Relator, por meio do qual conheci do recurso de apelação e dei parcial provimento, nos autos da Ação de Indenização movida por
ELIZANGELA ALVES SOUZA.

O agravante argumenta que a conclusão da decisão monocrática não guarda conformidade com os elementos fáticos e jurídicos dos autos. Afirma que:

I)
A prestação do serviço médico foi diligente e respeitou os protocolos clínicos vigentes, conforme registrado nos relatórios médicos e de enfermagem anexados aos autos;

II)
Não há comprovação de erro médico, negligência, imprudência ou imperícia na condução do caso;

III)
A ausência de nexo causal entre as complicações do recém-nascido e a conduta dos profissionais inviabiliza a atribuição de responsabilidade ao Município;

IV)
A obrigação médica é de meio, e não de resultado, não sendo possível garantir a cura ou prever todas as intercorrências médicas, ainda que os procedimentos sejam adequados;

V)
A decisão monocrática desconsiderou jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais superiores, que ressaltam a necessidade de comprovação de culpa do profissional médico para responsabilização em casos análogos.

O agravante ainda defende que o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se desproporcional e incompatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, requerendo a sua redução em caso de manutenção da condenação.

Ante esses argumentos, requer que o presente Agravo Interno seja provido para apreciação pelo Colegiado da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no intuito de revisão da decisão proferida, a fim de que a sentença de primeiro grau seja reformada, dando, ao final, o provimento para determinar a total improcedência dos pedidos autorais ante a ausência de nexo causal a ensejar responsabilidade do Município de Parauapebas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19599415).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Sobre a matéria, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, é tratada pela Constituição da República em seu art. 37, §6º:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A regra, com relação ao ente público, é a responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo, existem casos, porém, em que o dano não foi causado diretamente pela ação do agente público, mas sim por um “não fazer”, o que dá ensejo a responsabilidade do Estado por omissão.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841.526, de Relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux, proferido em sede de repercussão geral, concluiu pela aplicabilidade da teoria do risco administrativo
"tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas"
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral), todavia destacou que a omissão do Estado exige a prova do nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

O que determina se a responsabilidade do Estado será subjetiva não é a mera ocorrência da omissão, mas sim o tipo de conduta omissiva, se específica ou genérica. A responsabilidade do Estado será subjetiva no caso de omissão genérica e objetiva no caso de omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir, não devendo confundi-las.

Na omissão específica, o Estado se encontra na condição de garantidor e, por omissão, cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tenha o dever de agir para impedi-lo. Ou seja, há um dever específico do Estado que o obriga a agir para impedir o resultado danoso.

Em contrapartida, na omissão genérica, não se pode exigir do Estado uma atuação específica. Casos em que a inércia do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência, daí porque a parte deve comprovar que a falta do serviço concorreu para o evento danoso.

Na situação em análise, verifico que se trata de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever específico de agir, consubstanciado na prestação do serviço médico-hospitalar de urgência ao paciente, eis que, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Município é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Sobre o caso específico trazido aos autos, constato ser válido transcrever trechos do prontuário médico do paciente, de evolução da enfermagem,
que consignou o fato de que a médica responsável esqueceu de solicitar exames
, em que pese terem sido verificadas complicações no estado de saúde do recém-nascido, senão vejamos:

“Em 30/09/15, às 02:04h, nasceu RN de parto cesáreo, chorou ao nascer, com uma circular de cordão, sexo masculino,
aspirado mecônio,
quantidade?, aspecto?. Administrado Vit K, pesou 2940g, PT: 31, PA: 29, Est: 47cm, Apgar 08/09. Em 01/10/15, por volta das 11:00h,
RN avaliado pela Dra Thaiane, a mesma relatou ter percebido sopros, disse que iria solicitar exames, porém esqueceu.
Às 18:30h, RN apresentou dispineia icterícia, dificuldade para sucção, comunicado UCI e encaminhado para avaliação, segundo a mãe RN apresentava desconforto por algumas vezes por curto período.” (Id. 5003568 - Pág. 3).

Conforme alegado e demonstrado, o corpo clínico do Hospital devidamente identificou no parto que o recém-nascido aspirou mecônio (30/09/2015), tendo sido identificado desconforto respiratório, e, no dia seguinte (01/10/2015), a médica responsável “relatou ter percebido sopros, disse que iria solicitar exames, porém esqueceu” (Id. 5003568 - Pág. 3), tendo o quadro do paciente evoluído para estado grave e falecido em 02/10/2015, às 22:42h.

Conforme se verifica dos documentos acostados ao caderno processual, mesmo que reconhecido pela equipe médica complicações desde o parto, com aspiração de mecônio, e, no dia seguinte, identificada dispineia icterícia e dificuldade para sucção, o recém-nascido não obteve o tratamento necessário.

Na hipótese, a conduta do Ente Municipal concorreu de modo exponencial para que fosse reduzida a probabilidade recuperação do recém-nascido, além de dificultar para que houvesse a perda de uma chance de cura ao paciente.

Isto é, a falta administrativa ocorreu diante da ausência de tomada de providências do Hospital diante do quadro de saúde do recém-nascido, consignando inclusive “esquecimento” na solicitação de exames e demora excessiva no encaminhamento para UCI Neonatal, de forma que acabou privando o paciente da possibilidade de ter um atendimento apropriado ao estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na morte de seu filho.

Trata-se de hipótese de responsabilidade do Estado pela perda da chance de cura decorrente da demora em promover a internação do paciente em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O Estado, como ente responsável pela prestação dos serviços de saúde à população, possui o dever de agir com diligência e eficiência na garantia do direito à saúde e à vida dos cidadãos. Caso haja negligência, omissão ou demora injustificada na disponibilização de uma vaga em UTI, o ente público deve ser responsabilizado pelos danos causados, os quais, no contexto, consistem no óbito do paciente.

Embora não se possa ter certeza de que, promovida a internação no tempo oportuno, o recém-nascido teria sobrevivido, conclui-se, por um imperativo lógico, que a negligência ou a demora em viabilizar uma UTI conforme transcrito acima, inclusive em hospital municipal, impediu que o paciente pudesse ter tratamento adequado à gravidade do quadro, retirando-lhe, assim, a chance de cura.

Sobre situações símiles, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"O que se perde é a chance de cura e não a continuidade de vida. A falta reside em não se dar ao paciente todas as chances de cura (obrigação de meio). (...). A atividade médica, normalmente omissiva, não causa a doença ou a morte do paciente, mas faz com que o doente perca a possibilidade de que a doença possa vir a ser curada. Se o paciente, por exemplo, tivesse sido internado a tempo ou operado imediatamente, talvez não tivesse falecido. (...) Não há necessidade de se apurar se o bem final (a vida, na hipótese desse processo) foi tolhido da vítima. O fato é que a chance de viver lhe foi subtraída, e isso basta." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2014, p. 442/443).

No cenário descrito nestes autos, impunha-se ao Município de Parauapebas, direta e imediatamente, por intermédio de seus agentes e instituições de saúde, o dever de prover os recursos adequados ao filho da agravada, a fim de lhe assegurar o acesso ao tratamento adequado, tempestivamente.

Conforme já se manifestou o STJ, "a omissão adquire relevância jurídica e torna o omitente responsável quando este tem o dever jurídico de agir, de praticar um ato para impedir o resultado, como na hipótese, criando, assim, sua omissão, risco da ocorrência do resultado" (REsp n. 1.335.622/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 27/2/2013.).

Ressalto por oportuno que a decisão agravada se mostra na mesma linha de entendimento deste Tribunal em casos similares, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECONHECIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE ENTRE UNIDADES HOSPITALARES. RESULTADO MORTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A arguição de ilegitimidade passiva do Estado do Pará deve ser acolhida, pois o atendimento médico que indicou a necessidade de transferência da paciente para unidade hospitalar especializada ocorreu em unidade hospitalar municipal. Além disso, deve ser observado que a gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no Estado do Pará, é de responsabilidade de cada município e,
no caso em questão, a paciente não deixou de receber atendimento nas Unidades Hospitalares, no entanto, a demora na transferência da paciente teria agravado sobremaneira seu estado de saúde, contribuindo para o insucesso dos procedimentos que foram realizados no Hospital Gaspar Vianna
.
2) No caso dos autos trata-se de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever especifico ne agir consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar de urgência à paciente, eis que, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Município é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa. 3) A análise dos elementos probatórios contidos nos autos não deixa dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente demora da transferência da paciente antes da completa estabilização de seu quadro clínico com desfecho trágico (dano). O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida. Neste contexto, penso que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, isto porque o conjunto probatório coligido durante a instrução processual revela perfeitamente configurados os elementos ensejadores do dever de reparação.
4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA 00173623320148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo
. 2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. (...) 5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes. 7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais). 8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ
. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

A análise dos elementos probatórios contidos nos autos não deixa dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente demora na tomada de providências em relação ao recém-nascido, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando o paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.

Quanto à falta de proporcionalidade do
quantum
indenizatório referente ao dano moral
, observo que não assiste razão ao agravante, conforme passo a demonstrar.

Conforme bem explicado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil (São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias: a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Na hipótese em comento, entendo que o valor fixado na decisão agravada a título de dano moral está dentro do razoável, considerando as condições do agravante, assim como da agravada, tendo em vista se tratar de Prefeitura Municipal, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

Partindo de tais premissas, entendo que deve ser mantido o quantum indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de acordo com os parâmetros deste Tribunal de Justiça. Ilustrativamente:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA. MORTE DO FETO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da
sentença prolatada pelo juízo de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão do atendimento médico-hospitalar inadequado prestado a parturiente que resultou na morte do feto.
II- O Apelante alega que o hospital onde ocorreu o óbito do feto possui equipe em regime de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana; que a gravidez da autora era de alto risco e por isso um desfecho negativo poderia ocorrer a qualquer momento mesmo com todo o acompanhamento médico-hospitalar prestado e; que os hospitais tem, em regra, obrigação de meio e não obrigação de fim. III- A responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido. IVO acervo probatório que instrui o feito, demonstra que houve demora na prestação do atendimento médicohospitalar adequado, na medida em que o procedimento cirúrgico só fora realizado mais de 08 (oito) horas depois da paciente ter dado entrada na maternidade apresentando contrações e perda de líquido amniótico. V- Também restou demonstrado que o médico plantonista não se encontrava no hospital, sendo acionado somente as 06:30 da manhã e que o parto cesariano só foi realizado 03 (três) horas depois do médico ter sido acionado. VI- Restando configurado os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, qual sejam: o evento danoso (conduta do agente), o dano causado e o nexo causal entre eles, não há como desobrigar o ente público requerido. VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida. (TJ-PA - AC: 00067917420148140051, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021)

EMENTA DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR AÇÃO DE SEUS AGENTES. ART. 37 § 6º DA CF/88.
MORTE DE JOVEM POR ATROPELAMENTO. VEÍCULO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE ARBITRADA EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL
. NÃO FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO E DANO MATERIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE EM RAZÃO DA SÚMULA 45 DO STJ. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - UNÂNIME. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00002741220058140030 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/04/2019)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024